Tribunal: TJBA
Processo: 8001802-59.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001802-59.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VANIA GUSMAO DA SILVA MIRANDA

Advogado(s)
:
Ybsen Aras Advogados registrado(a) civilmente como YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR SUPOSTOS DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUALIZADA. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E MANTEVE A SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DO SAQUE INTEGRAL DO BENEFÍCIO POR OCASIÃO DA APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.150 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 – Embargos de Declaração opostos por VÂNIA GUSMÃO DA SILVA MIRANDA contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, negou provimento ao recurso e manteve a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, fixando como termo inicial a data do saque integral realizado por ocasião da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional, à luz do Tema 1.150 do STJ, bem como a possibilidade de sua postergação para a data de obtenção posterior de extratos da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 – O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria relativa à prescrição, reconhecendo a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil e aplicando o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.150.
4 – Concluiu-se que a ciência inequívoca do titular acerca do saldo da conta ocorreu no momento do saque integral do benefício, ocasião em que se tornou possível a verificação de eventuais inconsistências, dando início à contagem do prazo prescricional.
5 – A orientação fixada no Tema 1.387 do STJ reforça a adoção de critério objetivo ao estabelecer que o saque integral do principal inaugura o prazo prescricional nas demandas relativas ao PASEP, afastando a possibilidade de postergação com base em alegações subjetivas de desconhecimento ou análises técnicas posteriores.
6 – A alegação de que a ciência apenas teria ocorrido com a obtenção de extratos em momento posterior não evidencia omissão ou contradição no julgado, mas traduz mero inconformismo com a solução adotada, sendo incabível a rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos declaratórios.
7 – Inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO
8 – Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.